Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto coletivo com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, formulado por condenado pela prática de 38 crimes de estelionato em continuidade delitiva, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, sob o argumento de ausência de reparação do dano e inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, §2o, do Decreto no 12.338/2024 dispensa a comprovação da impossibilidade de reparação do dano para fins de concessão do indulto; (ii) estabelecer se o indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do referido decreto é aplicável a condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto constitui ato discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, sem ingerência no mérito do decreto.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 exige, como regra, a reparação do dano nos crimes patrimoniais sem violência, admitindo exceção apenas quando comprovada ou presumida a incapacidade econômica do apenado.
5. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, §2o, do decreto possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do condenado.
6. A assistência pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal não configuram, por si sós, prova suficiente de incapacidade econômica para reparar o dano.
7. A prática reiterada de estelionatos, com obtenção de vantagem econômica expressiva e prejuízo a múltiplas vítimas, afasta a presunção de hipossuficiência e evidencia a ausência de reparação do dano.
8. A concessão do indulto, nessas circunstâncias, implicaria legitimar o proveito econômico ilícito obtido com a prática criminosa, em descompasso com a finalidade do instituto.
9. O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 refere-se expressamente a condenados à pena privativa de liberdade, não abrangendo hipóteses de substituição por penas restritivas de direitos, inexistindo previsão expressa que autorize interpretação extensiva.
10.A ausência de previsão normativa impede a concessão do indulto a penas restritivas de direitos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à discricionariedade do ato presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.